Tribunal: TJPA
Processo: 0804774-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804774-78.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELAR, COM BASE NO ART. 318, III E VI DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPROVIDO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE ETJ. MEDIDAS CAUTELATRES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1
. Com base nas informações constantes da impetração e nos documentos que a instruem, constata-se que a decisão que revogou a prisão do corréu, Emanuel Alex Maciel da Conceição, foi exarada pela Magistrada de 1º Grau, devendo, portanto, o impetrante pleitear pela
extensão do benefício ao ora paciente
junto aquele Juízo, competente, nesta fase, para exame da matéria.

2
. Dos documentos colacionados aos autos e das informações prestadas pela autoridade dita coatora, verifico que não foi submetido à apreciação da MM. Julgadora, pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, III e VI, do CPP, razão pela qual não conheço do pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

3
. A
privação da liberdade do acusado restou embasada em decisão judicial devidamente fundamentada na prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, bem como na ocorrência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a
conveniência da instrução criminal
e
garantia da ordem pública
, estando pautada em motivação concreta sobre a gravidade do crime e periculosidade do agente, restando, portanto, incabível o argumento constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da paciente.

4.
As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, face à necessidade da segregação cautelar do acusado, para fins de garantia da ordem pública.

6.ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 30 de junho e encerrado às 14h00 do dia 02 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu,
Matheus da Silva Andrade
, em face de ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0014625-93.2019.8.14.0006.

Consta da impetração que, em 11.03.2020, o paciente foi denunciado, juntamente com três corréus, pela suposta prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 29, do CPB
.

Informa o impetrante, que, na mesma data, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos denunciados, todavia, o referido decreto somente fora cumprido em 25.03.2020.

Relata que protocolou, na data de 07 de abril de 2020, pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar junto ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua em favor do corréu, Emanuel Alex Maciel da Conceição, o qual pertence ao grupo de risco relacionado ao Covid-19, pois possui Asma Brônquica – Resolução 62/CNJ; 02), sendo também o único responsável pelos cuidados de filho de 12 (doze) anos de idade incompletos.( Art. 318, III e VI, do CPP.). Acrescenta que o pleito fora deferido pela Magistrada
a quo
em 14.04.2020, destacando as condições pessoais favoráveis, tais antecedentes e ocupação lícita.

Alega que, possuindo o ora paciente as mesmas condições favoráveis do corréu, Emanuel Alex, pleiteou, na data de 17.04.2020, pela revogação da custódia de Matheus Andrade, contudo, o pedido foi indeferido em decisão proferida pela Magistrada, em 04.05.2020, sob o seguinte fundamento: “
No que concerne aos acusados
Matheus da Silva Andrade
e Edicarlos da Silva Ferreira, as alegações de que possuem condições favoráveis não são suficientes para a revogação se suas custódias cautelares, vez que os mesmos não foram sequer citados da presente Ação Penal. Por estas razões, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes, na medida em que o acusado passou longo tempo em local desconhecido por este juízo
.”

Sustenta constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilegalidade da supramencionada decisão, eis que este possui as mesmas condições pessoais favoráveis que levaram a MM. Julgadora a revogar a prisão preventiva do corréu, Emanuel Alex Maciel da Conceição, ou seja, ausência de antecedentes criminais e trabalho lícito.

Ressalta que, os argumentos sustentados para denegar o pedido de extensão do benefício ao ora requerente, afirmando que o mesmo passou longo tempo em local desconhecido por aquele Juízo, bem como que faz parte de organização criminosa, também foram imputadas ao corréu, Emanuel Alex, o que não impediu a soltura deste último, de modo que a negativa à liberdade do ora paciente fere o princípio constitucional da isonomia.

Pugna, ao final, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, em razão do princípio da eventualidade, pede a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com espeque no
art. 318, III e VI, do CPP
. Requer, ao final, sua intimação para fins de sustentação oral do feito, informando, todavia, que não se opõe ao julgamento realizado de forma virtual.

Liminar indeferida em 21.05.2020. (ID. 3107374).

Informações prestadas em 26.05.2020. (ID. 3121960).

Parecer do Órgão Ministerial, nesta superior instância, pela
concessão
da ordem. (ID. 3168757).

Informações complementares prestadas em 12.06.2020. (ID. 3197901).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu,
Matheus da Silva Andrade
, em face de ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0014625-93.2019.8.14.0006.

Pugna o impetrante pela
revogação da prisão preventiva
do paciente
, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão.
Alternativamente, pleiteia pela
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no art. 318, III e VI do CPP
.

Assevera, ainda, o impetrante que o paciente possui as mesmas condições pessoais do corréu,
Emanuel Alex Maciel da Conceição,
beneficiado com a revogação da prisão, requerendo a
extensão do citado benefício
ao ora paciente.

Passo à análise do pleito.

Inicialmente, observo que o pedido do impetrante, quanto à
extensão de benefício
da revogação da prisão concedida ao corréu, Emanuel Alex, não encontra amparo legal.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com os corréus, Edicarlos da Silva, Emanuel Alex Maciel da Conceição e Jauber Roberto Gomes, pela suposta prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 29, do CPB
, encontrando-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva decretada em 11.03.2020.

Na data de 14.04.2020, a Magistrada de 1º Grau,
deferiu pleito de revogação da prisão
protocolado em favor do corréu,
Emanuel Alex Maciel da Conceição
, com base nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“O nacional MANUEL MAX MACIEL DA CONCEIÇÃO, devidamente identificado nos autos, teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime capitulado no Artigo 121, §2º, IV, c/c Art. 29, ambos do Código Penal. Através de advogado
requereu a substituição do decreto de prisão cautelar, com fundamento de que o réu é acometido de doença respiratória e diante do cenário atual ocasionado pelo covid-19
, recomenda-se a substituição da custódia cautelar. Em manifestação, o Ministério Público apresentou parecer favorável. É o sucinto relatório. DECIDO. Reza o Art. 316, do Código de Processo Penal: Art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. É o caso dos autos. A prisão preventiva deve ser revogada quando não persistirem mais quaisquer das hipóteses que autorizam a sua decretação, quais sejam: para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que concerne a alegação de que o réu faz parte do grupo de risco e pelo atual cenário ocasionado pelo COVID-19 entendo que não merece prosperar, tendo em vista que não há notícia de que o local em que está custodiado há casos de transmissão do vírus, bem como de que as visitas estão suspensas do estabelecimento prisional de todos o Brasil, justamente com o fito de impedir a proliferação do vírus entre os custodiados.
No entanto, compulsando os autos, em que pese a prisão preventiva tenha sido decretada por entender estar presentes os requisitos da custódia cautelar, o acusado não possui antecedentes e constituiu advogado e demonstrou possuir ocupação lícita, razão pela qual não reconheço presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do réu, estes elencados no Artigo 312, do Código de Processo Penal. Não reconheço que este em liberdade venha a prejudicar a aplicação da lei penal ou a instrução criminal, até porque foi pessoalmente citado e habilitou advogado nos autos. Tenho por ausentes, no presente momento, os elementos ensejadores da medida cautelar. (...) Ante o exposto e mais do que consta dos autos, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, com a condição de comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades; comunicar qualquer mudança de endereço; proibição de se aproximar da vítima e testemunhas do fato; comparecer a todos os atos do processo. O acusado deve comparecer em Juízo logo no primeiro dia do expediente presencial para assinatura do termo de compromisso, devendo seu advogado orientá-lo neste sentido, devendo para tanto acompanhar as portarias do Tribunal de Justiça para o início das atividades laborais nos fóruns. Diante da presente decisão, intime o patrono para apresentar procuração com poder de receber citação em relação ao acusado Manuel Alex Maciel da Conceição.”

(ID.3095741).

Conforme narra o impetrante, à fl.04 (ID 3095737),
in litteris

“possuindo o PACIENTE as mesmas condições favoráveis que levaram a IMPETRADA a revogar a prisão preventiva do corréu Manuel Alex Maciel da Conceição nos autos 0014625-93.2019.8.14.0006, a saber, não possuir antecedentes criminais e possuir ocupação lícita, este IMPETRANTE protocolizou, na data de 16 de abril de 2020 (0 (nº do documento 2020.01063519- 25),

pedido de revogação de prisão preventiva em favor do PACIENTE
, alegando em síntese que este possui as mesmas condições favoráveis que levaram a revogação da prisão cautelar do corréu Manuel Alex Maciel da Conceição.”

Tal pleito fora indeferido em decisão proferida na data de 04.05.2020, da qual salientou o impetrante o trecho que abaixo transcrevo:

“No que concerne aos acusados
Matheus da Silva Andrade
e Edicarlos da Silva Ferreira, as alegações de que possuem condições favoráveis não são suficientes para a revogação de suas custódias cautelares, vez que os mesmos não foram sequer citados da presente Ação Penal. (grifo nosso) Por estas razões, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes, na medida em que o acusado passou longo tempo em local desconhecido por este juízo, bem como por segundo os autos fazer parte de organização criminosa. Logo, o acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de homicídio no município
.”(g/n)

À vista disso, atenta as informações constantes da impetração e aos documentos que a instruem, observo que o
decisum
que concedeu a
benesse
ao corréu, Emanuel Alex Maciel da Conceição, foi proferido pela Magistrada de 1º Grau, razão pela qual, deve o impetrante pugnar pela
extensão do benefício ora requerido
junto àquele Juízo, competente, nesta fase, para exame da matéria.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Egrégio tribunal de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES – COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE AGENTES E INCIDENTE PROCESSUAL – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e extensão de benefício. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do fumus
comissi delicti
, germinado a partir das transcrições contidas nos autos circunstanciados das interceptações telefônicas, e o periculum libertatis, amparado, de modo substancial, na garantia da ordem pública. (...).(...).(...).(...).

6. Por fim, quanto ao pleito de extensão de benefício concedido a corréus, tenho que o mesmo deva ser direcionado ao magistrado que assim o fez, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não consta nos presentes autos qualquer notícia de tal pedido feito para o Juízo a quo
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (HC 0803107-91.2019.8.14.0000. Relator: Des. Mairton Marques Carneiro. Data do Julgamento:

Do pleito de prisão domiciliar, com espeque no art. 318, III e VI, do CPP.

Sabemos que as hipóteses elencadas para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei 12.403/2011 e Lei nº. 13.257/16, esta última conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, as quais alteraram os termos do art. 318 do CPP, dentre outros dispositivos.

Assim, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de agente da prática delitiva ser
“
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6(seis) anos de idade ou com deficiência”

ou na hipótese de
“
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
,”
citadas na impetração, restaram incluídas nos incisos III e VI, do art. 318 do CPP, respectivamente.

Em seguida, estabelece o parágrafo único do art. 318 do CPP, que
“para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em exame
, observo inicialmente, que o
mandamus
não veio instruído com documentos aptos a comprovar que o paciente se encontra em qualquer uma das hipóteses estabelecidas nos referidos incisos, visto que não logrou o impetrante juntar ao feito a certidão de nascimento de filho menor, tampouco a comprovação de ser o paciente único responsável pelos cuidados da criança.

Além disso, dos documentos colacionados aos autos e das informações prestadas pela autoridade dita coatora, observo que a matéria não fora submetida a apreciação da MM. Julgadora, constando tão somente, dos autos, comprovação de pedido de substituição da prisão preventiva, por domiciliar, em razão da Recomendação n.º 62 do CNJ.

Saliente-se que, não obstante constar da decisão denegatória (págs. 02/03 do ID. 3095742), que “
apesar de um dos requerentes ter alegado que possui filha menor de idade, não há nos autos documento que comprove a exclusiva dependência financeira pelo Requerente”,
verifico que a decisão não especifica se tal alegação refere-se ao paciente.

Assim sendo,
não conheço do
writ,
nesse ponto, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Da revogação da Prisão Preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, cumpre observar que a análise da revogação da prisão preventiva se acha condicionada à verificação da hipótese fática especificamente trazida a exame, não constituindo direito subjetivo absoluto e incondicional do requerente, cabendo ao julgador, igualmente, verificar a presença de quaisquer dos requisitos da prisão cautelar.

In casu, verifico que a MM. Julgadora, atendendo representação do Órgão Ministerial e da autoridade policial
decretou a prisão preventiva do paciente
e dos demais corréus, na data de
11.03.2020
, especialmente para fins de
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, destacando em sua decisão a gravidade concreta do crime praticado pelos denunciados. Confira-se os termos da r. decisão:

“Trata-se de representação de prisão preventiva realizado pelo Ministério Público a quando do oferecimento da denúncia, em desfavor dos EDICARLOS DA SILVA FERREIRA,
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
, EMANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO e JAUBER ROBERTO GOMES pela suposta prática de crime de Homicídio Qualificado contra a vítima Francisco Erineudo Chagas Ferreira. É o breve relatório. DECIDO. A custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar e excepcionalíssima, devendo ser adotada pelos magistrados unicamente nos casos expressos em lei, pois não se trata de um poder discricionário do juiz, ademais ocasionará a segregação de um indivíduo até então considerado inocente, podendo esta medida trazer-lhe consequências irreversíveis, mormente se ao final do processo o réu for considerado inocente. (...).

O artigo 312 do CPP diz: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Assim, tem-se que a prisão preventiva deve ser decretada quando baseada em motivos sérios e concretos, havendo indícios de autoria e materialidade e quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Contudo, sabe-se que não é o bastante.
Entendo que há crimes, como o do caso em tela que, na verdade, é de tamanha gravidade, que, por si só, justificam a prisão.
Pelo que consta dos autos, os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigatória, principalmente pela testemunha que viu os acusados e que ouviu os gritos da vítima quanto estava sendo assassinada.
Verifico que, pelo que consta dos autos, o crime fora praticado com requintes de crueldade e covardia, principalmente do que se espera de um ser minimamente racional, eis que os autos revelam a extrema brutalidade em que a vítima teve sua vida ceifada no interior de sua residência, a qual fora espancada até a morte por terçado e perna-mancas por todos os representados, que se uniram em comunhão de vontade para o único fim – ceifar a vida da vítima, não lhe oferecendo qualquer chance de defesa.
Assim, entendo ainda que a prisão preventiva é necessária para
garantir a ordem pública
, para manter o estado de legalidade, principalmente da comunidade local, eis que os réus em liberdade colocam em risco a paz social e a credibilidade da justiça. Ademais, se verifica que há nos autos testemunha ocular, razão pela qual a custódia cautelar é necessária para também garantir a
conveniência da instrução criminal
, principalmente para garantir a idoneidade da prova e a solução que o caso necessita, para uma resposta justa a sociedade e aos familiares da vítima. Assim, diante do exposto, e por entender fundamentada a necessidade da custódia cautelar,
DECRETO a Prisão Preventiva dos réus EDICARLOS DA SILVA FERREIRA,
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
, EMANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO e JAUBER ROBERTO GOMES
, por entender preenchido os requisitos do art. 312 do CPP. (ID. 3095739). (g/n)”

Em
04.05.2020
, a autoridade dita coatora
indeferiu pedido de revogação da prisão
, sustentando,
in litteris,
que
:

“Os nacionais
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
, EDICARLOS DA SILVA FERREIRA e JAUBER ROBERTO GOMES, devidamente qualificados nos autos, se encontram presos preventivamente pela suposta prática do crime de Homicídio Qualificado.
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
,

EDICARLOS DA SILVA FERREIRA, por intermédio de seu Advogado
requereu a Revogação da Prisão Preventiva com a substituição por medidas cautelares
, com fundamento de que inexiste os requisitos autorizadores da prisão e,
subsidiariamente a conversão por prisão domiciliar em razão da pandemia ocorrida pela Covid-19. (...)
Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou desfavorável aos pedidos realizados, apresentando manifestação a cada pleito apresentado. É o sucinto relatório. DECIDO. (...) Analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a manutenção da prisão do acusado. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade dos acusados, posto que em liberdade, apresentam motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal. (...) Em análise ao caderno processual, verifica-se que se trata de
crime praticado com violência e grave ameaça a pessoa
e pelo que consta no caderno processual há existência de
provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, pelos depoimentos de testemunhas que denotam o envolvimento dos Requerentes no crime que vitimou Francisco Erineudo Chagas Ferreira. (...)
No que concerne aos acusados
Matheus da Silva Andrade
e Edicarlos da Silva Ferreira, as alegações de que possuem condições favoráveis não são suficientes para a revogação se suas custódias cautelares, vez que os mesmos não foram sequer citados da presente Ação Penal. (grifo nosso) Por estas razões, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes, na medida em que o acusado passou longo tempo em local desconhecido por este juízo, bem como por segundo os autos fazer parte de organização criminosa. Logo, o acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de homicídio no município
. (...) Os acusados
Matheus da Silva Andrade
e Edicarlos da Silva Ferreira
requereram ainda a conversão da prisão preventiva em domiciliar,
visto que no cárcere estão sujeitos à risco de vida em razão da
pandemia do Covid-19
. Ocorre que, o Boletim Epidemiológico do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, elaborado pelo Ministério da Saúde e a Recomendação n. 62 do CNJ, esta mencionada pela própria defesa, apresentam como pessoas integrantes do grupo de risco de infecção pelo Covid-19 os idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes, que possam comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. Logo, observando o que fora exposto, verifica-se que os requerentes não se encaixam em nenhuma das hipóteses acima mencionadas, não fazendo jus, portanto, a prisão domiciliar pleiteada. (grifo nosso) (...) Ademais, não há notícia de que o local em que os réus estão custodiados há casos de transmissão do vírus, ou seja, a manutenção do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde. Saliento que, os requerentes violaram as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violarão também as normas sociais de confinamento.
Portanto, inexiste qualquer motivo lógico e razoável para revogar prisão por motivo de doença que sequer infectou o apenado
. Por fim,
o art. 318 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar
, diante da apresentação de prova idônea, quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Observando o mencionado artigo, vislumbra-se que
os réus não preenchem nenhum dos requisitos, e apesar de um dos requerentes ter alegado que possui filha menor de idade, não há nos autos documento que comprove a exclusiva dependência financeira pelo Requerente, perdurando os motivos expostos na decisão que decretou a prisão dos acusados.
Diante do exposto e visando assegurar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, INDEFIRO os pedidos formulados por
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
, EDICARLOS DA SILVA FERREIRA e JAUBER ROBERTO GOMES, posto permanecer presentes os motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal. (...)”

(ID. 3095742)

Diante do contexto acima e dos documentos colacionados aos autos, não vislumbro ilegalidade na custódia cautelar do paciente a ser sanada pela presente via.

Como bem salientou a autoridade dita coatora nas decisões combatidas, o
fumus comissi delicti

encontra-se presente, pois restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato, a partir dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigatória, principalmente pela testemunha que viu os acusados e que ouviu os gritos da vítima quanto estava sendo assassinada.

O
periculum libertatis
também ficou comprovado, eis que
o
decisum
objurgado demonstra a gravidade concreta do crime imputado ao paciente, tendo em vista o
modus operandi
da ação delituosa, que revela a
periculosidade
do ora paciente e dos corréus. Segundo se extrai da exordial, (ID. 3095745), o paciente, juntamente com os demais acusados arrombaram a porta da residência do ofendido, no horário noturno, agrediram a vítima com uso de perna-mancas e terçados, levando-a à óbito, de uma forma cruel e extremamente violenta, a ponto da testemunha que se encontrava no local e conseguiu fugir pela janela refugiando-se em um kitnet próximo, ouvir os gritos da vítima.

Note-se que não se trata de hipótese de
gravidade em abstrato do delito, ao contrário, as circunstâncias que envolvem o crime demonstram que
a ação delituosa fora praticada com requintes de crueldade e frieza
, comprovando sem sombra de dúvidas, a
gravidade concreta do crime
imputado ao paciente, a qual é suficiente para justificar a decretação e manutenção da segregação cautelar
com vistas a assegurar a ordem pública “
e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de homicídio no município,”
conforme salientou a MM.ª Julgadora
.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação. O Recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio, na forma tentada, porque teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima durante uma festa, motivado por ciúmes de sua ex-companheira, o que denota a gravidade concreta da conduta.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta." (HC 146874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Recurso desprovido. (RHC 97.019/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 19/09/2018)

Enfatiza, ainda, a MM. Julgadora na decisão objurgada, a necessidade de manutenção da prisão para
conveniência da instrução criminal
, especialmente para garantir o depoimento da testemunha ocular, a qual ficou frente à frente com os denunciados, sendo de grande valia seu relato para elucidação dos fatos e solução que o caso requer, para uma resposta justa a sociedade e aos familiares da vítima.

Acrescento a essas razões, que as
circunstâncias pessoais favoráveis
ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da
Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, tenho que a privação da liberdade do acusado restou embasada em decisão judicial devidamente fundamentada na prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, bem como na ocorrência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a
conveniência da instrução criminal
e
garantia da ordem pública
, estando pautada em motivação concreta sobre a gravidade do crime e periculosidade do agente, restando, portanto, incabível o argumento constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da paciente.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Da mesma forma, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, face à necessidade da segregação cautelar do acusado, conforme já acima exposto.

Diante do exposto,
denego
a ordem impetrada,

eis que não restou demonstrado o constrangimento ilegal suscitado nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2020